Tribunal: TJES
Processo: 5004487-60.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-17

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004487-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO ROSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
–
ABANDONO CUMPRIMENTO DE PENA – REGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE NA DECISÃO LIMINAR AGRAVADA – NÃO VERIFICADA –

RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO
.

1.

De acordo com o art. 36,
caput
do Código Penal, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo que este deverá ser transferido de tal regime quando, por exemplo, frustrar os fins da execução.

2.
O
art. 50, inciso V da LEP,

preleciona que
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, no regime semiaberto, descumprir as condições impostas
.

3.
N
ão é necessário o cometimento de algum crime, no cumprimento da pena, para que haja a regressão d
e
regime, basta que se tenha o cometimento de uma falta grave que,
in casu
, decorreu-se em razão de o reeducando não se apresentar em juízo para informar e justificar suas atividades.

4. Segundo
o C. STJ, não há que se falar em
desproporcionalidade
ou
desrespeito ao contraditório
caso
o
decisum
de regressão do regime da pena tenha sido
proferido de forma liminar
:
“(...)
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

(...)
” (HC 316.108/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016)

5
.

Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

n
eg
ar
-lhe
provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de _______________ de2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004487-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIANO ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004487-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO ROSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JULIANO ROSA
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal de
Vitória-ES

que, nos autos da Execução Penal n
º

0004861-47.2007.8.08.0014
,
regrediu cautelarmente a forma de cumprimento de pena do reeducando, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave, na forma do art. 118 e ss. da LEP e do art. 36, §2º do CP.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
a decisão é nula por ofensa ao contraditório
e por falta de fundamentação idônea, além de ser
desproporcional;
(ii)
o reeducando não praticou nenhum crime durante o cumprimento da pena. Assim,
requer o deferimento da medida liminar em caráter de urgência, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão ou expedição de alvará de soltura, caso o mandado já tenha sido cumprido. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão, devendo ser restabelecido o regime aberto. Por fim, solicita o deferimento do benefício da assistência judiciária, com amparo no art. 5º, inciso LXXIV da CF e art. 98 do CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em Id. nº 2671879.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em Id. nº 2895648.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ratificando o posicionamento lançado no Id. nº 2671879, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
. Incluam-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de julho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004487-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO ROSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JULIANO ROSA
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal de
Vitória-ES

que, nos autos da Execução Penal n
º

0004861-47.2007.8.08.0014
,
regrediu cautelarmente a forma de cumprimento de pena do reeducando, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave, na forma do art. 118 e ss. da LEP e do art. 36, §2º do CP.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que:
(i)
a decisão é nula por ofensa ao contraditório
e por falta de fundamentação idônea, além de ser
desproporcional;
(ii)
o reeducando não praticou nenhum crime durante o cumprimento da pena. Assim,
requer o deferimento da medida liminar em caráter de urgência, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão ou expedição de alvará de soltura, caso o mandado já tenha sido cumprido. No mérito, requer a declaração de nulidade da decisão, devendo ser restabelecido o regime aberto. Por fim, solicita o deferimento do benefício da assistência judiciária, com amparo no art. 5º, inciso LXXIV da CF e art. 98 do CPC.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em Id. nº 2671879.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
em Id. nº 2895648.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça ratificando o posicionamento lançado no Id. nº 2671879, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Diante da análise dos novos conteúdos acostados à presente demanda, não observo razões que ensejam a reforma da decisão por mim proferida em sede liminar.

Isso porque, ao compulsar os autos tem-se que o Agravante não cumpriu as condições exigidas pelo regime aberto, vez que seu último comparecimento ao juízo deu-se em 19/12/2018 e, desde então, abandonou o cumprimento de sua pena, sem justificar suas atividades.

A decisão agravada regrediu o cumprimento de pena do Recorrente para o regime semiaberto, ante o cometimento de falta grave, a teor do art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, e por frustrar os fins da execução, conforme art. 36, §2º do Código Penal.

De acordo com o art. 36,
caput
do Código Penal, o regime aberto
baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo que este deverá ser transferido de tal regime quando, por exemplo, frustrar os fins da execução.

No mesmo sentido, o art. 50, inciso V da LEP,

preleciona que
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, no regime semiaberto, descumprir as condições impostas (art. 50, inciso V da LEP)
.

A
ssim, em que pese a argumentação empreendida pelo Agravante, não é necessário o cometimento de algum crime, no cumprimento da pena, para que haja a regressão do regime, basta que se tenha o cometimento de uma falta grave que,
in casu
, decorreu-se em razão de o reeducando não se apresentar em juízo para informar e justificar suas atividades.

Vejamos
deste E. TJES
acerca do tema:

“
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. REGRESSÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções. Precedentes. 2. Recurso improvido.
”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210044911, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

No que se refere à alegação de que a decisão agravada deve ser declarada nula, dada a sua desproporcionalidade e ausência de fundamentação, vislumbro não serem contundentes tais fundamentações.

Isso porque, as razões do Agravante quanto a desproporcionalidade e o desrespeito ao contraditório baseiam-se no fato de o
decisum
ter sido proferido de forma liminar, contudo, conforme entendimento do C. STJ, “(...)
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.
(...)” (HC 316.108/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).

Já em relação à ausência de fundamentação, não há como prosperar esta alegação, haja vista que o juízo
a quo
pautou-se, devidamente, nos fatos acostados aos autos principais, justificando-se através da legislação correspondente e jurisprudência assentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5004487-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIANO ROSA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
–
ABANDONO CUMPRIMENTO DE PENA – REGRESSÃO DE REGIME – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE NA DECISÃO LIMINAR AGRAVADA – NÃO VERIFICADA –

RECURSO CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO
.

1.

De acordo com o art. 36,
caput
do Código Penal, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, sendo que este deverá ser transferido de tal regime quando, por exemplo, frustrar os fins da execução.

2.
O
art. 50, inciso V da LEP,

preleciona que
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, no regime semiaberto, descumprir as condições impostas
.

3.
N
ão é necessário o cometimento de algum crime, no cumprimento da pena, para que haja a regressão d
e
regime, basta que se tenha o cometimento de uma falta grave que,
in casu
, decorreu-se em razão de o reeducando não se apresentar em juízo para informar e justificar suas atividades.

4. Segundo
o C. STJ, não há que se falar em
desproporcionalidade
ou
desrespeito ao contraditório
caso
o
decisum
de regressão do regime da pena tenha sido
proferido de forma liminar
:
“(...)
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

(...)
” (HC 316.108/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016)

5
.

Recurso conhecido e
não
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

n
eg
ar
-lhe
provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 10 de agosto de 2022.

RELATOR